Tribunal: TJDFT
Processo: 0740066-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELO JUÍZO DE DIREITO DO 3o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL EM FACE DO JUÍZO DE DIREITO DA 2a VARA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO OBJETIVANDO A ANULAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA OBJETIVA DE CONCURSO PUBLICO. MATÉRIA COMPLEXA. DIREITOS DIFUSOS. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL.

1. O artigo 2o, § 1o, inciso I, da Lei no 12.153/2009, atribui aos Juizados Especiais da Fazenda Pública a competência para processar e julgar as causas até sessenta (60) salários-mínimos, ressalvadas “as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos”.

2. Tratando-se de demanda que objetiva a anulação de questões de concurso público, o eventual acolhimento da pretensão ensejaria o reposicionamento do autor na lista de classificação no concurso, com reflexos aos demais candidatos que obtiveram pontuação superior, com base no gabarito oficial.

3. Havendo possibilidade de que a solução da controvérsia venha a exigir a produção de prova técnica, também sob este aspecto, mostra-se inviabilizado o processamento da demanda perante o Juizado Especial Fazendário.

4. Conflito de Competência conhecido. Declarada a competência do Juízo suscitado.